Tribunal: TJES
Processo: 0000564-73.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-73.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIENAY SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a negativa de provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu ilegalidade em etapa de concurso público, assegurando o direito da parte autora à preservação da classificação obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não observar jurisprudência do TJES e o Tema 1009 do STF;
(ii) Verificar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC;
(iii) Avaliar a viabilidade de prequestionamento por meio dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade, porquanto os vícios apontados, em tese, autorizam o conhecimento dos aclaratórios.

2.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão da classificação do autor e a nulidade do exame psicossomático.

3. O
Tema 1009 do STF
foi
enfrentado, não havendo falar em omissão.

4.
O recurso não se presta à rediscussão do mérito, tampouco é via adequada para manifestação de inconformismo.

5.
A pretensão de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, resta atendida pela simples oposição dos aclaratórios, independentemente de seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"Não há vício no acórdão que expressamente reconhece a ilegalidade na exclusão de candidato em concurso público e fundamenta a preservação da classificação, ainda que não cite expressamente jurisprudência ou tese firmada do STF, cuja essência foi considerada."

"O simples inconformismo com a decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração, sendo o prequestionamento atendido pela oposição do recurso, conforme art. 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000564-73.2020.8.08.0003.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: ELIENAY SILVA DOS ANJOS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada pela embargada no id 13246260 não merece prosperar porque o embargante alegou vícios que, em tese, autorizam o manejo dos aclaratórios.

O
embargante alegou existir no acórdão d
a apelação
vícios que, em tese, autorizam o manejo dos embargos de declaração, em conformidade com o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil. A existência ou não da omissão é questão afeta ao mérito do recurso.

Posto isso, rejeito a preliminar de não cabimento dos embargos de declaração.

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) “o autor NÃO FOI CLASSIFICADO NO CERTAME”;
2) “o acórdão foi omisso pois não observou a jurisprudência já consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre o tema”; e 3) “porque não foi considerado o entendimento do STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.009, que reza: ‘No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
eu
o provimento do recurso com efeitos modificativos e realização do prequestionamento.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou assentado que “Embora inegável que não há falar em direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo a quo, sendo irrelevante a ampliação do quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo o autor interesse de agir consistente na preservação da colocação alcançada”.

No mais, a alegação do embargante de que não foi considerado o Tema 1009 do excelso Supremo Tribunal Federal não prospera. Na respeitável sentença restou expresso que “O autor foi aprovado nas três primeiras etapas, porém reprovado na 4ª fase - exame psicossomático e, posteriormente, por meio de ação judicial, teve reconhecido o seu direito de refazer o aludido exame, obtendo a aprovação”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.